Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. ALIMENTANDO. FILHO MAIOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO E CURSANDO CURSO TÉCNICO COM CONCLUSÃO PREVISTA PARA O MÊS EM QUE PROLATADA A SENTENÇA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil estabelece o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
2. O art. 1.699 da Lei Civil admite a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse na exoneração desse dever quanto na modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem-se admitido a manutenção do dever de prestar alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar a alegada necessidade de ser mantida a obrigação alimentar.
4. Demonstrada a inserção do alimentando no mercado de trabalho, com percepção de renda própria e matrícula em curso com previsão de término próxima à data da sentença, revela-se legítima a exoneração da obrigação alimentar. Necessidade não demonstrada. Genitor exonerado da obrigação de prestar alimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.